Tribunal: TJDFT
Processo: 0000387-61.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000387-61.2019.8.07.0007 RECORRENTE: DAVI VIANA RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e ‘c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. INVERSÃO ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 156 DO CPP. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. AUTODEFESA. CONDUTA TÍPICA. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O conjunto probatório é firme e suficiente no sentido de que o apelante transportou o bem com a plena ciência de sua origem ilícita. 2. No delito de receptação, a prova da ilicitude do bem apreendido cabe a quem o detém, havendo a inversão do ônus probatório, que não mais fica a cargo do órgão acusatório, e sim do próprio acusado (CPP, art. 156). 3. A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, quando corroboradas pelos demais elementos de prova, como é o caso dos autos. 4. A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de autodefesa, nos termos da Súmula 522/STJ. 5. Com relação ao parâmetro a ser utilizado para a exasperação da pena-base, “diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo da pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. (...).” (HC 415.675/SP. Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, 5a Turma, julgado em 24/02/2018. DJe 02/05/2018). 6. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 59 do Código Penal e 387, inciso II, do Código de Processo Penal, defendendo que não há fundamentação idônea a justificar a valoração negativa das consequências do crime. Outrossim, aponta ser indevido o aumento superior à fração de 1/6 (um sexto) no cômputo da pena-base tanto em relação ao crime de receptação quanto em relação ao crime de falsa identidade. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 59 do Código Penal e 387, inciso II, do Código de Processo Penal, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “(...) Quanto ao crime de receptação, na primeira fase, o d. juiz sentenciante valorou negativamente as consequências do crime levando-se em consideração à extensão do dano produzido pelo delito, sob o argumento de que, no particular, o bem receptado (carreta bi-trem) possui expressivo valor econômico, sendo notório que a venda ilícita desse bem acarreta uma cadeia de criminalidade que engloba desde a falsificação de documentos do veículo até a adulteração de placas e chassis, revelando-se consequências desastrosas para a vítima e para a sociedade. Sendo assim, utilizando o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena abstratamente prevista no preceito secundário, exasperou a pena-base em 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias, totalizando-se em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, por mim mantida, porque sem reparo a ser feito. (...)A respeito do crime de falsa identidade, na primeira fase, o d. juiz sentenciante valorou negativamente as circunstâncias do crime, já que praticado no interior de delegacia de polícia, revelando, com isso, grande destemor e ousadia por parte do réu. Sendo assim, fixou a pena-base em 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção. Com relação ao parâmetro a ser utilizado para a exasperação da pena-base, vale registrar que, “diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo da pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. (...).” (HC 415.675/SP. Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, 5a Turma, julgado em 24/02/2018. DJe 02/05/2018). Dessa maneira, considerando a diferença entre as penas mínima (03 meses) e máxima (01 ano) do crime de falsa identidade, tem-se a base de 01 (um) mês e 03 (três) dias por cada circunstância valorada negativamente. Portanto, na hipótese, em razão da presença de uma única circunstância, circunstâncias do crime, tenho por em redimensionar a fixação da pena-base para 04 (quatro) meses e 03 (três) dias de detenção” (ID 16396950). A respeito, verifico que o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). A propósito, confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. REVISÃO POSSÍVEL EXCEPCIONALMENTE NOS CASOS DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU PATENTE DESPROPORCIONALIDADE. PRESENÇA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA A EXASPERAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO NA PRIMEIRA ETAPA DA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não se presta o recurso especial, via de regra, à revisão da dosimetria da pena fixada pelas instâncias ordinárias, a teor do disposto na Súmula 7/STJ, salvo quando configurada manifesta violação dos critérios dos arts. 59 e 68 do CP, sob o aspecto da ilegalidade, nas hipóteses de falta ou evidente deficiência de fundamentação ou ainda de erro de técnica, admitindo-se, excepcionalmente, a revisão do quantum fixado pelas instâncias ordinárias nos casos de patente desproporcionalidade. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a expressiva quantidade de cigarros apreendidos constitui fundamento idôneo, apto, portanto a justificar a exasperação da pena-base, não sendo a via estreita do especial, de qualquer modo, adequada à revisão do julgado, a teor da Súmula 7/STJ. 3. É assente, ainda, que inexiste um critério puramente aritmético na primeira fase da dosimetria, cabendo ao julgador, a quem a lei confere certo grau de discricionariedade, sopesar cada circunstância judicial desfavorável à luz da proporcionalidade motivada, consoante seu prudente arbítrio. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1661280/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 29/6/2020). PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO TENTADO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. ELEVAÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A RECIDIVA. DOIS TÍTULOS CONDENATÓRIOS A SEREM VALORADOS. PENA REVISTA. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO,. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Destarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório. 3. Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. 4. No caso, considerando o intervalo de apenamento do crime de furto simples, o qual corresponde a 36 meses, a reprimenda poderia ter sido exasperada em 4 meses e 15 dias pelos maus antecedentes, patamar superior ao estabelecido no decreto condenatório, sendo, portando, descabido falar em arbitrariedade a ser sanada na primeira fase do cálculo dosimétrico. 5. No julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, em 10/4/2013, a Terceira Seção firmou o entendimento de que, observadas as especificidades do caso concreto, "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência". 6. (...) 7. Tendo em vista a presença de dois títulos condenatórios configuradores da reincidência, deve ser procedida à compensação de um deles com a atenuante da confissão espontânea, remanescendo uma condenação a ser valorada como recidiva, sendo cabível a elevação da reprimenda em 1/6. 8. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a pena a 1 ano e 25 dias de reclusão, mais 16 dias-multa, ficando mantido, no mais, o teor do decreto condenatório.(HC 531187/MG, Rel, Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 26/11/2019). Demais disso, Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005